Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704972-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO AGRAVADO: ANTONIO JOSE PICHLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de liquidação de sentença proferida nos autos no 1999.01.1.068808-8 (0004908-681999.8.07.0001), movido por ANTÔNIO JOSÉ PICHLER, manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade ad causam do Titular Interino do Cartório do 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília – Manoel Aristides Sobrinho (ID 21412486 – autos 0002333-27.2012.8.07.0018), e reconheceu a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal pelo pagamento da quantia executada. Na origem, ANTONIO JOSE PICHLER impetrou Mandado de Segurança em face do Titular Interino do Cartório de Primeiro Ofício de Protesto de Títulos (MANOEL ARISTIDES SOBRINHO) pleiteando que fosse determinado à autoridade coatora que incluísse na remuneração do impetrante as parcelas relativas à gratificação de atividade judiciária, o adicional padrão judiciário e a diferença de 80%, bem como que fosse paga a parcela variável da remuneração à base de 1/3 da renda integral da serventia. Por sentença, a segurança foi parcialmente concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante ANTONIO JOSE PICHLER à percepção das verbas relativas à gratificação de atividade judiciária, bem como a diferença de 80% (oitenta por cento) sobre a função substituída desde o ato de sua destituição da titularidade do Cartório do 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília, devendo tais verbas integrarem seus vencimentos vincendos. Em apelação, o TJDFT reformou a sentença para excluir a diferença de 80% (oitenta por cento) sobre a função substituída, mantendo a segurança com relação à percepção das verbas relativas à gratificação de atividade judiciária. Com o trânsito em julgado, ANTÔNIO JOSÉ PICHLER requereu a execução de sentença em desfavor do Tabelião Titular do Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (autos físicos 1999.01.1.068808-8 e eletrônico - 0004908-68.1999.8.07.0001). O Tabelião MANOEL ARISTIDES SOBRINHO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando as preliminares de incompetência absoluta do Juízo, ilegitimidade passiva e prescrição do título. O magistrado proferiu decisão pela qual julgou extinta a execução/ cumprimento de sentença em relação Manoel Aristides Sobrinho sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento da condenação fixada no MS deveria ser imputada à pessoa jurídica - Cartório do 1o Oficio Protestos Títulos Brasília, controlado pelo TJDFT, órgão da UNIÃO (ID 21412486 – autos 0002333-27.2012.8.07.0018). Na sequência, determinou que o Cartório do Juízo oficiasse ao excelentíssimo Sr. Presidente do eg. TJDFT para efetuar o pagamento do valor da condenação. Com o ofício, a UNIÃO tomou conhecimento do processo, uma vez que o Presidente remeteu cópias à Advocacia Geral da União. A UNIÃO requereu o ingresso no feito como terceira interessada e interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou o ofício à Presidência do TJDFT para o pagamento da quantia objeto da execução. O agravo de instrumento (0015917-68.2015.8.07.0000) interposto pela UNIÃO foi distribuído à 5a Turma Cível que definiu que aquele Ente Federado não poderia ser compelido ao pagamento do título exequendo por não ter sido parte no Mandado de Segurança do qual resultou o título exequendo - Acórdão 898902. Com o trânsito em Julgado do referido acórdão, o Magistrado a quo proferiu a decisão ora agravada, determinando a intimação da União, fazendo referências as decisões de ID no 21413493 (a decisão que deferiu o ingresso da União como terceira prejudicada em 23/06/2015) e ID 21412486 (que julgou extinta a execução/cumprimento de sentença em face a Manoel Aristides Sobrinho definindo a responsabilidade na execução da sentença do MS sobre a pessoa jurídica do Cartório). Eis a decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença originado do Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO JOSÉ PICHLER em face de ato do Sr. TITULAR INTERINO DO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULO DE BRASÍLIA, objetivando perceber um terço da renda integral da citada serventia, a Gratificação de Atividade Judiciária, o Adicional Padrão Judiciário e a diferença de 80% (oitenta por cento) sobre a função substituída. Indeferido o pedido liminar (ID no 21362916). A il. Autoridade impetrada apresentou informações (ID no 21362974). O MPDFT manifestou-se favoravelmente à concessão parcial da segurança (ID no 21363014). A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante na percepção das verbas pleiteadas – exceto o terço dos rendimentos da serventia – desde o ato de sua destituição da titularidade do Cartório, devendo tais parcelas integrarem seus vencimentos vincendos, sem prejuízo do ressarcimento daquelas devidas e não pagas (ID no 21363214 – fls. 87/91). Em razão disso, as partes interpuseram Apelações (ID n° 21363259 e 21362650 – fls. 94/96 e 103/108). O recurso da il. Autoridade impetrada foi parcialmente provido para excluir a parcela referente à diferença de 80% (oitenta por cento) sobre a função substituída. O eg. TJDFT também deu parcial provimento àquele interposto pela parte autora, incluindo na condenação a verba referente a um terço dos rendimentos líquidos da serventia (ID n° 21364808). Em seguida, o impetrado interpôs Recurso Especial, ao qual negou-se seguimento (ID n° 21365415), e Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido (ID n° 21365108). Após o trânsito em julgado (ID n° 21365613), o autor requereu Cumprimento de Sentença (ID n° 21365686), abrangendo a parte líquida da decisão. Já em relação à parte ilíquida, ou seja, aquela relativa ao terço dos rendimentos, apresentou pedido de Liquidação de Sentença. Efetuado o depósito (ID n° 21412359), o executado impugnou ao pedido de cumprimento, suscitando: a) incompetência absoluta do Juízo; b) ilegitimidade passiva; e c) prescrição do título. Quanto ao mérito, alegou excesso de execução e inaplicabilidade da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC (ID n° 21412383). Em resposta, o exequente arguiu, preliminarmente, a intempestividade da Impugnação. No mais, requereu sua rejeição e defendeu a aplicação de multa à parte adversa por ato atentatório à dignidade da Justiça (ID n° 21412439). Na decisão de ID n° 21412486 (fls. 497/504), julguei procedente a Impugnação para acolher a ilegitimidade passiva “ad causam” de Manoel Aristides Sobrinho para figurar no polo passivo da demanda, na liquidação/cumprimento de sentença, extinguindo-as em relação àquela Autoridade. Além disso, por conta da sucumbência, condenei o impugnado ao pagamento das custas e honorários. Em face desse ato decisório, o exequente interpôs Agravo de Instrumento (ID n° 21412500), ao qual negou-se seguimento (ID n° 21412531 e 21412559). A Autoridade impetrada requereu a expedição de Alvará de Levantamento da quantia depositada em juízo quando da apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID n° 21412555), o que deferi (ID n° 21412573). O exequente requereu o parcelamento do pagamento da execução dos honorários sucumbenciais, realizando o depósito de 30% (trinta por cento) do referido montante (ID no 21412621), o que acolhi na decisão de ID n° 21412665, determinando a expedição dos alvarás até o efetivo pagamento. Requereu, ainda, a expedição de Ofício ao Exmo. Sr. Presidente do eg. TJDFT para que, em cumprimento à sentença e aos acórdãos prolatados, determinasse ao setor competente o pagamento da quantia devida (ID n° 21413306). Determinei a expedição do Ofício conforme requerido (ID n° 21413323). Contra essa decisão, a União, na condição de terceiro prejudicado, interpôs Agravo de Instrumento e requereu sua inclusão no polo passivo do feito (ID no 21413402). Por meio da decisão de ID n° 21413493, deferi o ingresso da União. A eg. Quinta Turma Cível do TJDFT deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença em face da União (ID n° 50357938). Determinei a intimação das partes acerca do julgamento do AGI, no prazo comum de 05 (cinco) dias, e a intimação pessoal da União, via Sistema, para manifestar, no mesmo prazo, no feito em razão do que restou decidido pelo v. Acórdão (ID n° 50360219). Decorridos os prazos in albis, determinei a intimação da União para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro, acerca da decisão de ID n° 21412486. Estabeleci, ainda, que se retificasse a autuação no Sistema para que o Ente Federal passasse a constar como parte interessada e que essa decisão fosse observada nos autos da liquidação de sentença no 0002233-27.2012.8.07.0018 (ID no 52350509). A União reiterou seu desinteresse no feito, uma vez que o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0015917-68.2015.8.07.0000 declarou a inexistência de título executivo em seu desfavor, não cabendo mais qualquer discussão sobre o assunto dado o seu trânsito em julgado (ID no 54642735). Despacho de ID no 54822445 remete os autos ao CJU a fim de retificar os polos ativo e passivo deste Cumprimento de Sentença. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que o v. Acórdão proferido pela eg. Quinta Turma Cível do TJDFT, no Agravo de Instrumento no 0015917-68.2015.8.07.0000 (ID n° 50357938), anulou a decisão que determinou a expedição de Ofício ao Exmo. Sr. Presidente daquela eg. Corte para que, em cumprimento à sentença e aos acórdãos prolatados, determinasse ao setor competente o pagamento da quantia devida, sob o fundamento de que é obrigatória a manifestação da União no feito antes de proceder qualquer ato que a ela determine o pagamento de valores. Considerando a decisão de ID n° 21413493 e em observância ao julgado acima mencionado, determinei, por meio do ato decisório de ID no 52350509, que se intimasse a União para tomar ciência e se manifestar nestes autos, bem como que se retificasse a autuação no Sistema para que passasse a constar como parte interessada. Sobreveio a manifestação do Ente Federal (ID no 54642735). Assim, levando-se em conta que foram cumpridas as formalidades estabelecidas, entendo ser cabível ratificar os termos da decisão de ID no 21412486, tendo em vista que a pessoa jurídica a qual a Autoridade apontada como coatora representa é a responsável por suportar os efeitos financeiros da concessão da segurança. No caso em tela, a il. Autoridade que figurava como impetrada era o Titular Interino do Cartório do 1o Ofício de Protestos de Título do Distrito Federal, ou seja, à época dos fatos, era nomeado em caráter precário por designação do TJDFT, estando aquela serventia extrajudicial sob o controle – inclusive sob o aspecto financeiro quanto à remuneração do impetrante – do referido Tribunal, pessoa jurídica a ser atingida pelo mandamento judicial ora em cumprimento. Para além, saliento que o v. Acórdão da eg. Quinta Turma Cível não versou sobre a incompetência deste Juízo, tampouco sobre a impossibilidade de o TJDFT, por meio de recursos próprios, realizar o pagamento da quantia executada. Nesse ponto, reitero que a peculiaridade da execução do julgado contra Órgão mantido pela União não modifica a competência deste Juízo ou anula os atos até então praticados, sob o manto da “res judicata”, isso porque o eg. TJDFT é um órgão da União que absorve a execução das suas decisões administrativas e judiciais com efeitos financeiros. Cabe ressaltar, ainda, que o eg. TJDFT é dotado de recursos financeiros próprios, sendo cabível determinar ao setor competente o pagamento da quantia devida, nos termos das leis orçamentárias em vigor, exatamente como se procede quantos aos servidores da Justiça do Distrito Federal para fins de verbas salariais. Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 99 da constituição Federal, o Poder Judiciário é dotado de autonomia financeira, administrativa e orçamentária, o que se aplica na hipótese deste Tribunal, podendo, portanto, se organizar administrativamente no intuito de cumprir eventual determinação judicial. Ademais, importante acrescentar ementa de recente julgado do col. Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria, apreciando o Tema no 777 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6o, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) Por essas razões, mantenho e ratifico a decisão de ID no 21412486. Traslade-se cópia desta decisão nos autos da liquidação de sentença no 0002233-27.2012.8.07.0018, que se encontra associada a estes autos. Decorridos os prazos legais, prossiga-se no cumprimento de sentença na forma aqui decidida. Intimem-se." Em suas razões (ID 14696771, p.1-12), sustenta a agravante UNIÃO FEDERAL que a decisão agravada viola a coisa julgada da decisão proferida no agravo de instrumento (0015917-68.2015.8.07.0000) que declarou a inexistência de título executivo contra a UNIÃO. E isto porque: “(i) ratifica os termos da decisão de ID no 21412486 que imputa à União o ônus financeiro para arcar com o pagamento referente ao presente processo, ao fundamento de que a pessoa jurídica a qual a Autoridade Coatora representa é a responsável por suportar os efeitos financeiros da concessão da segurança; (ii) afirma que o v. Acórdão da eg. Quinta Turma Cível não versou sobre a incompetência deste Juízo tampouco sobre a impossibilidade de o TJDFT, por meio de recursos próprios, realizar o pagamento da quantia executada; (iii) reitera que a peculiaridade da execução do julgado contra órgão mantido pela União não modifica a competência deste Juízo ou anula os atos até então praticados, sob o manto da “res judicata”, isso porque o TJDFT é um órgão da União que absorve a execução das suas decisões administrativas e judiciais com efeitos financeiros; (iv) por fim, mantém e ratifica a decisão de ID no 21412486 do processo associado.” Aduz a agravante que seu ingresso no cumprimento de sentença na condição de terceiro interessado se deu somente para interposição do referido agravo de instrumento, o qual foi provido para excluir a UNIÃO do polo passivo da execução. Por fim, requer: “a) seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo pelo nobre Desembargador Relator, de modo que se determine a suspensão da decisão agravada; b) no mérito, seja cassada a decisão agravada de ID 54950913 que imputa à União o ônus financeiro para arcar com o pagamento referente ao presente processo, em que pese a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0015917-68.2015.8.07.0000, já transitada em julgado, que declara a inexistência de título executivo contra a União; c) seja a parte adversa seja condenada aos ônus sucumbenciais; d) manifestação expressa, para fins de prequestionamento, acerca da aplicabilidade, ao caso, dos dispositivos legais e constitucionais abordados neste recurso.” Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito mostra-se evidente, uma vez que a decisão impugnada viola a coisa julgada como alega a agravante. Explico. Consoante consta dos autos, trata-se de execução de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO JOSE PICHLER em face de ato praticado pelo Titular Interino do Cartório do 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília – Manoel Aristides Sobrinho, no qual pleiteou que a autoridade coatora incluísse na remuneração do impetrante as parcelas relativas à gratificação de atividade judiciária, o adicional padrão judiciário e a diferença de 80%, bem como que seja paga a parcela variável da remuneração à base de 1/3 da renda integral da serventia. O título judicial foi formado em desfavor do Titular Interino do Cartório do 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília – Manoel Aristides Sobrinho. Posteriormente, já em cumprimento de sentença, o Magistrado a quo definiu que a autoridade coatora ocupava a serventia em caráter interino, por força de designação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. competência funcional delegada e temporária. Além disso, o ato que fixou os critérios do pagamento da remuneração pleiteada pelo impetrante foi a Resolução 05/85 do daquele Tribunal. Com base nessas premissas, reconheceu a ilegitimidade ad causam do Titular Interino do Cartório do 1o Ofício de Protestos de Títulos de Brasília – Manoel Aristides Sobrinho sob o argumento que a responsabilidade pelo pagamento da condenação fixada no MS deveria ser imputada à pessoa jurídica do Cartório, controlado pelo TJDFT, órgão da UNIÃO (ID 21412486 – autos 0002333-27.2012.8.07.0018). O Magistrado oficiou ao TJDFT para pagamento dos valores apresentados pelo exequente. O TJDFT, como relatado, remeteu cópias à Advocacia Geral da União, que requereu o ingresso no feito como terceira interessada e interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou fosse oficiado à Presidência do Tribunal para pagamento da quantia de R$ 314.270,42 (trezentos e quatorze mil, duzentos e setenta reais e quarenta e dois reais). O agravo de instrumento (0015917-68.2015.8.07.0000) interposto pela UNIÃO foi distribuído à 5a Turma Cível, que definiu que aquele Ente Federado não poderia ser compelido ao pagamento do título exequendo. Eis a emenda do referido agravo de instrumento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE DEMONSTRADO. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DECISÃO ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Para que o terceiro possa recorrer, basta que fiquem demonstradas a necessidade e a utilidade da intervenção, além do prejuízo causado pela decisão hostilizada, nos termos do art. 499, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. É obrigatória a manifestação da União no feito, antes de proceder qualquer ato que a ela determine o pagamento de valores, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais não tendo integrado a lide originária. 3. Parte legítima figurar no pólo passivo da execução ou do cumprimento de sentença é aquela que figura como devedora no título judicial, segundo a inteligência do artigo 568, inciso I, c/c o artigo 475-R do Código de Processo Civil. 4. Não pode ser deferida, na etapa de cumprimento de sentença mandamental, medida que exorbita os limites objetivos e subjetivos do título judicial. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 898902, 20150020157566AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 210). No referido julgado, o Relator Des. Sandoval Oliveira destacou que o título executivo não era exigível perante a UNIÃO, uma vez que “a União não integrou a lide, de maneira que as providências determinadas no cumprimento de sentença escapam à força mandamental da sentença, a qual, uma vez revestida da imutabilidade e da intangibilidade da coisa julgada, não pode ser modificada em sede de execução”. Portanto, a UNIÃO não pode ser responsabilizada pelo pagamento do título exequendo, sendo tal determinação protegida pela coisa julgada aperfeiçoada no agravo de instrumento (0015917-68.2015.8.07.0000). A eficácia da norma jurídica concreta oriunda do trânsito em julgado de decisão judicial que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou condena alguém ao pagamento de determinada quantia, tal como definido no agravo de instrumento supracitado quanto à ilegitimidade da UNIÃO, prolonga-se no tempo, protegida pelo manto da coisa julgada enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas em que foi produzida, formando lei entre as partes. A coisa julgada é o alicerce da segurança jurídica, pois a partir da imutabilidade e da indiscutibilidade do pronunciamento jurisdicional proferido obtém-se a estabilidade das relações jurídicas postas em discussão. Trata-se de garantia constitucional que não pode ser alterada, sob pena de ofensa ao inciso XXXVI do artigo 5o da CF/88. Contudo, não obstante a coisa julgada quanto à inexistência de obrigação da UNIÃO em relação ao pagamento das verbas reconhecidas no título exequendo, o Magistrado na decisão agravada imputa o pagamento ao TJDFT sob o argumento de que “o v. Acórdão da eg. Quinta Turma Cível não versou sobre a incompetência deste Juízo, tampouco sobre a impossibilidade de o TJDFT, por meio de recursos próprios, realizar o pagamento da quantia executada.” Ocorre que o Magistrado, ao imputar a responsabilidade ao TJDFT, não observou que o Tribunal de Justiça, apesar de dotado de orçamento próprio e de autonomia administrativa, não tem personalidade jurídica própria, não podendo figurar no polo passivo processual, sendo que, como órgão integrante do Estado Federado, caracteriza se como centro de competência que desempenha funções estatais (funções judicantes). Nesse sentido, com fundamento na Teoria do Órgão adotada em nosso ordenamento jurídico quem detém personalidade jurídica para figurar como nos polos ativo e passivo nas demandas envolvendo seus órgãos é o ente federativo, no caso, a UNIÃO. Portanto, não há possibilidade de, reconhecida a inexistência de responsabilidade da UNIÃO quanto ao pagamento, imputar tal ônus ao TJDFT como aventado na decisão agravada, pois isso significaria, por via transversa atribuir responsabilidade àquele Ente. Destaco ainda que o entendimento do Tema 777 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 27/02/2019, no julgamento RE no 842.846, Tema 777, no qual aquela Corte discutiu à luz dos arts. 37, § 6o, e 236 da Constituição Federal a extensão da responsabilidade civil do Estado em razão de dano ocasionado pela atuação de tabeliães e notários, assim como o tipo de responsabilidade civil, se objetiva ou subjetiva, que rege a atuação dos registradores e tabeliães, entendeu que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Assim, em caso como o dos autos, de acordo com o entendimento fixado pelo STF, a UNIÃO até poderia ser responsabilizada pelos danos suportados pelo agravado. Contudo, como bem definido pela 5a Turma Cível no acordão proferido no agravo de instrumento (0015917-68.2015.8.07.0000), a UNIÃO não foi parte no processo de conhecimento, portanto não pode figurar no polo passivo da execução. Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora